Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DESPACHO Consoante dicção do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, faz-se necessário o esgotamento dos meios para localização da parte requerida antes de promover sua citação por edital. Assim, faculto à autora requerer o que entender por direito, a fim de tentar localizar a parte ré. Consigne-se o prazo de cinco dias. Após, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12